Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. TAXA. COBRANÇA. JUROS. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, o recorrente pugna pela anulação da sentença. O Juízo de origem declarou a abusividade da cobrança de juros moratórios das taxas condominiais de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, tendo sido reduzidos para 1% (um por cento) ao mês.
3. PRELIMINAR. Nulidade da citação. O recorrente alega que os mandados de ID 75855125 e 78408118 são inválidos, tendo em vista a alteração do link de acesso à audiência de conciliação, conforme demonstraria a certidão de ID 78524026. Ademais, sustenta que o mandado de ID 78524030 não teria chegado ao seu conhecimento.
4. A citação constitui pressuposto processual de validade, que é indispensável para a regular estabilização da relação processual e de seu prosseguimento.
5. Da análise dos autos, não restou demonstrado se efetivamente a parte recorrente tomou conhecimento acerca da audiência de conciliação virtual, fato que pode ser corroborado por meio da retificação de pauta, bem como da substituição da plataforma “Cisco Webex” pela plataforma digital “Microsoft Teams”.
6. Portanto, verifico que não houve a angularização da relação processual a tempo e modo, o que impõe o retorno dos autos ao Juizado de origem, ante a nulidade do ato citatório.
7. Conheço do recurso, preliminar acolhida, e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.